Tribunal: TJBA
Processo: 8009923-10.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL n. 8009923-10.2022.8.05.0039 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE/EMBARGANTE: DINAI SANTOS RODRIGUES ALENCAR Advogado(s): GABRIEL LAGO SANTOS, HELDER ERLAN DAMASCENO BRITO DE MATOS, ALAN SOUZA MACEDO registrado(a) civilmente como ALAN SOUZA MACEDO APELADO/EMBARGADO: FRANCISCO MARTINS ALENCAR Advogado(s): ANTONIO CARLOS SOARES JUNIOR, ANA CAROLINE ARAUJO LIMA ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE DIVÓRCIO. OMISSÃO VERIFICADA. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO JUIZ. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA REGULAR INSTRUÇÃO. CAUSA NÃO MADURA PARA JULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. O julgado, de fato, não considerou que o juízo a quo, mesmo após tomar ciência da revogação da gratuidade de justiça anteriormente deferida em favor do embargado, impulsionou a demanda por doze meses, instruindo o feito e permitindo que as partes produzissem provas, vindo, a posteriori, contraditoriamente, a extinguir o processo por ausência do recolhimento de custas, restando evidente a ocorrência de error in procedendo, porquanto o juiz tem o dever de observar o princípio da boa-fé objetiva, o qual impõe a proibição do comportamento contraditório (nemo potest venire contra factum proprium), fazendo-se imperioso o acolhimento dos aclaratórios, para o fim de afastar a extinção do feito. 2. Noutro giro, em que pese seja possível o julgamento do mérito pela instância ad quem, nos termos do art. 1.013, § 4º, do CPC, ante a necessidade de realização de perícia imobiliária e contábil nos bens arrolados e na sociedade empresarial do autor, necessário o retorno dos autos à origem, para regular instrução, restando, assim, prejudicados os pedidos formulados nas razões de apelação. 3. Embargos de Declaração Parcialmente Acolhidos com Efeito Infringente. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Declaratórios na Apelação Cível de nº. 8009923-10.2022.8.05.0039, em que é embargante DINAI SANTOS RODRIGUES ALENCAR e embargado FRANCISCO MARTINS ALENCAR. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em ACOLHER PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS COM EFEITO INFRINGENTE, e o fazem de acordo com o voto da Relatora.